Tribunal: TJDFT
Processo: 0721665-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. SISTEL. REGULAMENTO. BENEFICIÁRIOS. FILHOS INVÁLIDOS SEM RECURSOS. INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA.

1. O regulamento do Plano de Benefício Definido da Fundação Sistel de Seguridade Social estabelece quem são os beneficiários dos participantes, dispondo sobre a dependência econômica de filhos menores ou inválidos sem recursos. Não há como aferir, neste momento, a incapacidade econômica do agravante para fins de deferimento da tutela de urgência pleiteada.

2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.